Tribunal: TJBA
Processo: 8018029-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BENICIO MASCARENHAS NETO
Órgão julgador: BENICIO MASCARENHAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018029-12.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Advogado(s): ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO APELADO: SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ICMS E DIFAL. VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. NECESSIDADE DE SE BUSCAR OS MEIOS ADEQUADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018029-12.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e como apelada SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes desta quinta Câmara Cível do tribunal de justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, pelas razões expostas. Salvador, .